Tribunal: STF
Processo: ARE 1409746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DE TURMA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 13.015/2014.



    PRESCRIÇÃO PARCIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL. PARCELA ASSEGURADA POR PRECEITO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA PARTE FINAL DA SÚMULA Nº 294 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.



    O sindicato reclamante busca a condenação da reclamada ao pagamento de diferenças da parcela “Participação nos Lucros e Resultados – PLR”, relativas aos exercícios de 1997, 1998 e 1999. Esta Corte adota o entendimento de que a pretensão ao pagamento de diferenças de “participação nos lucros e resultados” está sujeita à prescrição parcial, uma vez que se trata de parcela amparada por preceito constitucional, não incidindo a prescrição total prevista na primeira parte da Súmula nº 294 desta Corte. Portanto, na hipótese dos autos, tratando-se de pedido que envolve diferenças da parcela “participação nos lucros e resultados”, incide a parte final da Súmula nº 294 do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual a prescrição é parcial, tendo em vista se tratar de direito assegurado em lei. Precedentes.



    Agravo desprovido. 



    CSN. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.



    Nos termos em que dispõe o artigo 894, inciso II, da CLT, a indicação de violação de dispositivo de lei ou da Constituição Federal não enseja a admissibilidade do recurso de embargos.



    Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidosapenas para prestar esclarecimentos, sem, contudo, conferir efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente